Tribunal: CARF
Processo: 11634.720106/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720106/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.993 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
SIMETRIA FASHION CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EVIDÊNCIAS FÁTICAS. INCIDÊNCIA NORMATIVA EM HIPÓTESES
DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Correta a exclusão do SIMPLES NACIONAL quando os fatos constatados
demonstraram que a empresa incidiu em situações vedadas à opção pelo
regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS DO ATO DECLARATÓRIO.
Uma vez demonstrado nos autos que a empresa excluída do Simples Nacional
surgiu a partir do desmembramento das atividades de uma outra empresa, em
ofensa à proibição contida no inciso IX do § 4o do art. 3o da Lei Complementar
no 123, de 2006, mostra-se correta a retroação dos efeitos do ato de exclusão a
partir do mês subsequente à data de constituição da sociedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720106/2018-21
Fl. 1962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720106/2018-21

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 15-45.816 da 6a Turma da DRJ/SDR, de 31 de janeiro de
2019 (fls. 1343 a 1352):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório
Executivo DRF/BHE no 37, de 15 de junho de 2018, que excluiu a empresa Indústria de
Pães BIG PÃO EIRELI do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples), com efeito a
partir de 01 de junho de 2014, por ter a empresa incorrido nas seguintes situações de
vedação:

- Ter sócio que é administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, tendo a receita bruta global
ultrapassado o limite de que trata o inciso II do art. 3o da Lei
Complementar no 123, de 2006;

- Constatação de que nos meses de 04, 05 e 07 a 12/2015, o valor
das despesas pagas superou em 20% o valor dos ingressos de
recursos, incidindo na restrição prevista no inciso IX do art. 29
da Lei Complementar no 123, de 2006;

- Constatação de que a empresa excluída é resultante de
desmembramento da empresa Padaria e Mercearia BIG PÃO,
CNPJ no 17.416.363/0001-05, incidindo na restrição prevista no
inciso IX do § 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de
2006.

De acordo com a Representação Fiscal, juntada às fls. 02 a 58, a empresa Indústria de
Pães BIG PÃO EIRELI foi constituída em 29 de maio de 2014 e dedica-se à atividade
de Indústria de Panificação, sendo optante pelo Simples Nacional.
No curso da fiscalização, constatou-se a participação da pessoa física Luiza Tavares
Carneiro, CPF no 060.032.986-00, como sócia administradora da fiscalizada no período
de 30/04/2015 a 28/01/2016, e também da Vila da Serra Indústria e Comércio de
Alimentos Ltda. (não enquadrada no Simples Nacional), CNPJ no 14.397.197/0001-59.
O somatório da receita bruta auferida pelas duas empresas no ano de 2015 alcançou o
montante de R$ 4.755.181,17, excedendo o limite previsto no inciso II do art. 3o da Lei
Complementar no 123, de 2006.
Ainda de acordo com a Representação Fiscal, constatou-se a incompatibilidade entre as
despesas com mão de obra e a receita bruta auferida, bem como que, no ano calendário
de 2015, nos meses de abril, maio e julho a dezembro, o valor das despesas com mão de
obra superou em mais de 20% o valor dos ingressos de recursos.
Fl. 1963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720106/2018-21

Por fim, a fiscalização constatou que a empresa é resultante de um desmembramento da
empresa Padaria e Mercearia BIG PÃO Ltda. com o fim de beneficiar-se do tratamento
tributário simplificado e favorecido instituído pelo Simples Nacional. Essa constatação
encontra-se amparada nas seguintes provas indiciárias:
- Ocupação do mesmo espaço físico; - Parte do ramo de atividade comum às duas
empresas;
- Quadro societário integrado por familiares ou por outras pessoas que não guardam
características de empresários e se revezam na composição societária das duas
empresas;
- Transferência fraudulenta de empregado identificada por meio de anotação na ficha de
registro de empregado e confronto com as declarações da fiscalizada em GFIP – Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
- O maquinário utilizado cedido em comodato sem o respectivo registro contábil nas
duas empresas.
Encaminhada a representação fiscal, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte emitiu o Ato Declaratório Executivo no 37, de 15 de junho de 2018, que
excluiu a empresa Indústria de Pães BIG PÃO EIRELI do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), com efeito a partir de 01 de junho de 2014.
O contribuinte tomou ciência do Ato Declaratório em 25/07/2018 e apresentou a sua
Manifestação de Inconformidade em 21/08/2018, na qual aduz, em síntese, os seguintes
argumentos:
Alega que o dispositivo legal contido no inciso IX do art. 29 da Lei Complementar no
123, de 2006, estabelece uma presunção, no sentido de que o contribuinte, por
apresentar um resultado negativo, poderia estar omitindo receitas. Todavia, o fisco
deveria comprovar a omissão de receitas por outros meios, uma vez que a mera
presunção não seria suficiente para impor a exclusão do Simples Nacional. A existência
de despesas em montante superior às receitas demonstra apenas que a empresa se
encontra numa condição de insolvência e disso não pode resultar a sua exclusão do
Simples Nacional. O resultado negativo não pode ensejar a constatação de que teria
havido uma fraude. Haveria de ser demonstrada a intenção do contribuinte de lesar os
cofres públicos. A ausência de demonstração da fraude põe em xeque a legitimidade do
Ato Declaratório Executivo.
Argumenta que não houve uma fragmentação simulada, mas sim a adoção de pessoas
jurídicas distintas para a consecução de duas atividades econômicas igualmente
distintas, quais sejam a produção e a revenda de produtos. Essa prática funda-se na
busca por maior eficiência na gestão dos meios de produção disponíveis para os
empresários. O estabelecimento industrial de titularidade da Indústria de Pães BIG PÃO
EIRELI existe de fato e de direito, não apenas no papel.
Aduz que as irregularidades apontadas pela fiscalização foram constatadas com base na
análise de documentos produzidos e entregues à fiscalização pela manifestante, fato
que, por si só, exclui a alegação de fraude.
Afirma que a Indústria de Pães BIG PÃO EIRELI e a Padaria e Mercearia BIG PÃO
Ltda. são empresas familiares que estão enfrentando um processo de profissionalização
da gestão de suas atividades. O estabelecimento Padaria e Mercearia BIG PÃO Ltda. foi
adquirido em 2014 e tem como sócios o sr. Francisco Eduardo Carneiro, seus filhos,
Natália e Carlos Eduardo Carneiro, e os filhos de seu cunhado, os srs. Augusto e
Fl. 1964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720106/2018-21

Gustavo Oliveira. Ao adquirirem a padaria, notaram ser necessária a segregação das
atividades de produção e comercialização, a fim de ganharem eficiência e segurança na
gestão. Surgiu assim a necessidade de criação de um estabelecimento industrial.
Dentre os cuidados a serem tomados na criação desse estabelecimento, destacou-se a
necessidade de que ele fosse próximo do local de comercialização, para evitar custos
com fretes e diminuir a possibilidade de contaminação dos alimentos ao longo do
transporte. A produção do pão de sal e suas variedades deveria ser mantida no
estabelecimento comercial, por ser artesanal. O plano de criação do estabelecimento foi
posto em prática no ano de 2014, tendo sido alugada uma loja vizinha à padaria, para a
qual foram transferidas as máquinas e os equipamentos necessários à produção, bem
como os empregados. Assim, no plano de negócios baseado na segregação entre as
atividades de produção e comercialização, percebeu-se a possibilidade de inclusão da
Indústria de Pães no Simples Nacional.
No período em que a fiscalização se ateve, houve falhas nos controles internos das
empresas, os quais deram margem a uma certa confusão na gestão dos
empreendimentos. Esse é o principal motivo para a identificação, na Padaria e
Mercearia, de pagamentos de despesas decorrentes das atividades da Indústria de Pães.
Trata-se de empresas familiares, com recursos escassos e geridos muitas vezes de forma
conjunta, por um desconhecimento no tocante à implantação de controles internos
preventivos.
A Indústria de Pães BIG PÃO EIRELI não é resultado da cisão da Padaria e Mercearia
BIG PÃO Ltda. A manifestante surgiu da intenção clara de se criar uma empresa nova,
com originária integralização de capital realizada por pessoas físicas. Assim, alega não
ser aplicável a vedação contida no inciso IX do § 4o do art. 3o da Lei Complementar no
123, de 2006.
Alega que, em que pese serem lojas vizinhas, a Indústria e a Padaria não funcionam no
mesmo local. Possuem, inclusive, códigos postais distintos. A facilidade de
comunicação física entre os estabelecimentos foi determinante na escolha do local da
indústria. As administrações de ambas as empresas são segregadas não apenas no papel,
mas também na prática, contando, inclusive, com sócios administradores distintos.
Contudo, ambas as empresas pertencem a membros de uma mesma família que se
ajudam no dia a dia, sem que haja, contudo, o intuito de prejudicar a terceiros.
O fato de ter a sócia administradora da Padaria se disposto a receber a intimação
endereçada à Indústria de Pães revela apenas o intuito de dar celeridade à comunicação.
A alegação de que esse fato poderia ensejar uma situação fraudulenta não se sustenta.
Afirma que ambas as empresas possuem foco negocial bastante distinto. O fato de
serem duas atividades correlatas em imóveis contínuos não é suficiente para comprovar
que não há duas empresas distintas.
A ocorrência de mudanças no quadro social das empresas não configura crime. Os
quadros societários de ambas as empresas sofreram alterações para a melhor
conveniência da gestão dos negócios. Nada que evidencie a existência de fraudes. A
opção pelo Simples Nacional decorreu exclusivamente da oportunidade surgida com a
criação da indústria. Ademais, ainda que as alterações tenham sido realizadas para
permitir a inclusão ou a manutenção de uma das empresas no Simples Nacional, não
haveria óbice a essa prática.
Criada a Indústria de Pães, ela sucedeu a Padaria e Mercearia no que diz respeito aos
elementos vinculados à produção de mercadorias, inclusive no tocante aos contratos de
trabalho. Essa transferência de trabalhadores entre empresas do mesmo grupo encontra
respaldo nos art. 10 e 448 da CLT. Inexiste a necessidade de rescisão dos contratos
seguida de nova contratação. Assim, não há que se falar em transferência fraudulenta.
Fl. 1965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720106/2018-21

Devido à difícil situação financeira da Manifestante, houve situações em que ela
precisou obter recursos junto à Padaria e Mercearia para pagamento de suas obrigações
com fornecedores e empregados. O fato de esses empréstimos não se encontrarem
registrados demonstra que há um problema com a contabilidade das sociedades, mas
não pode ensejar a configuração de práticas fraudulentas por parte das pessoas jurídicas.
O mesmo pode-se dizer em razão da inexistência de registro do contrato de comodato
das máquinas e equipamentos, uma vez que a existência de uma linha de produção é
fato incontestável.
Alega que, sendo incontestável a existência da Indústria de Pães BIG PÃO EIRELI, o
justo seria, ao menos, que prevalecessem os recolhimentos das verbas previdenciárias
incidentes sobre os empregados da indústria, calculados e já recolhidos com base na
sistemática do Simples Nacional. O arbitramento sobre a folha de pagamento teria
cabimento apenas sobre os salários pagos a eventuais empregados que, embora
estivessem registrados na Indústria de Pães, desenvolvessem, na verdade, a atividade de
comercialização. Nesse sentido, apresenta relação dos empregados que exercem funções
vinculadas à produção.
Na hipótese de manutenção da exclusão do Simples Nacional, pugna pelo abatimento
dos valores já recolhidos a título de contribuições previdenciárias ao Simples Nacional,
nos termos da Súmula CARF no 76.
No que toca ao fato de que a sócia Luiza Tavares Carneiro fez parte do quadro
societário de outra empresa, requer sejam os efeitos da exclusão limitados ao período de
tempo em que essa situação perdurou, ou seja, de maio a dezembro de 2015.
Requer seja estabelecido como marco temporal inicial para a imposição das penalidades
administrativas o mês de março de 2015, uma vez que não houve fragmentação
fraudulenta das atividades.
Requer o cancelamento do Ato que excluiu a empresa do Simples Nacional. Na hipótese
de manutenção dos efeitos do Ato, que eles sejam restritos ao período entre maio e
dezembro de 2015, bem como que sejam aproveitados os recolhimentos efetuados ao
Simples Nacional.

A DRJ, por sua vez, julgou improcedente o recurso da empresa contribuinte, por
entender que o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 37, de 15 de junho de 2018 (fl. 838),
que excluiu a empresa INDÚSTRIA DE PÃES “BIG PÃO” EIRELI do SIMPLES NACIONAL,
com efeito a partir de 01 de junho de 2014, cumpriu rigorosamente as disposições legais (art. 3o,
inc. II, art. 29, inc. IX, e art. 3o, §4o, inc. IX, da Lei Complementar no 123/2006), em especial
pela manutenção da exclusão em decorrência das seguintes ocorrências:
- Ter sócio que é administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica
com fins lucrativos, tendo a receita bruta global ultrapassado o limite de
que trata o inciso II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006;
- Constatação de que nos meses de 04, 05 e 07 a 12/2015, o valor das
despesas pagas superou em 20% o valor dos ingressos de recursos,
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720106/2018-21

incidindo na restrição prevista no inciso IX do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006;
- Constatação de que a empresa excluída é
resultante de
desmembramento da empresa Padaria e Mercearia BIG PÃO, CNPJ no
17.416.363/0001-05, incidindo na restrição prevista no inciso IX do § 4o
do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 2006.
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário (fls. 1366 a 1406),
alegando, em síntese:
a) que o conselheiro relator haveria de promover “perícia técnica” “com seus
próprios olhos”, para constatar a existência da empresa;
b) que a sociedade INDÚSTRIA DE PÃES BIG PÃO EIRELI existe sim, de fato
e de direito, e tem estabelecimento próprio, maquinário, empregados, cumpre
com suas obrigações acessórias perante as autoridades governamentais e
desenvolve seu objeto social como tem que ser;
c) não teria ocorrido a cisão defendida pela autoridade fiscal, na medida em o
surgimento da INDÚSTRIA DE PÃES BIG PÃO EIRELI não teria resultado
da fragmentação de pessoa jurídica pré-existentes, na forma conceituada no
art. 229 da Lei 6.404/1976;
d) que a incidência do art. 29, inc. IX, da Lei Complementar no123/2006
dependeria de prova por parte do Fisco de que teria ocorrido omissão de
receitas (a exemplo do Acórdão CARF no Acórdão 1802-002.365), merecendo
destaque o seguinte trecho do Recurso Voluntário:
“Assim, tendo em vista que a hipótese prevista no citado artigo
129, inciso IX, da Lei Complementar no 123/2006, seria uma mera
presunção, um mero indício a ser cabalmente comprovado pela
fiscalização e que a fiscalização descreveu em seu relatório uma
situação não de omissão mas de insolvência da empresa, a
exclusão
do
Simples
Nacional
sofrida
pela
Recorrente
representaria ato arbitrário da Administração, a ser revogado o
quanto antes, de modo a não prejudicar, ainda mais, a contribuinte
e todos os empregados que dela dependem. “
e) que, acerca da existência de sócia da empresa ora recorrente que fora
concomitantemente sócia de empresa não optante pelo SIMPLES
Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720106/2018-21

NACIONAL, esta situação não perdurou por muito tempo, merecendo
destaque os seguintes trechos:
De acordo a i. Sra Fiscal, aplicando-se a regra contida no artigo
3o, parágrafo 4o, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006,
tendo em vista a Sra. Luiza ser administradora de outra pessoa
jurídica, e tendo se constatado que o somatório das receitas brutas
de ambas as pessoas jurídicas, no ano-calendário de 2015, teria
ultrapassado o limite imposto pela legislação vigente no período,
esta confluência de fatores resultaria na necessidade de exclusão
da Recorrente do Simples Nacional. Todavia, em que pese a
legislação estabelecer este critério objetivo para fins de
exclusão do regime simplificado de tributação, tendo em
vista que esta situação apenas perdurou por limitado
período de tempo, requer-se que, caso se mantenha a absurda
decisão de exclusão da empresa do Simples Nacional, que os seus
prejudiciais efeitos se limitem ao período em que o impedimento se
verificou. Ou seja, que eventual imposição de penalidade se limite
aos períodos de maio de 2015 a dezembro de 2015 e não a todo o
período fiscalizado. A imposição de penalidade por período
superior a este seria desproporcional diante dos motivos expostos
até o momento [...].
f) que o marco inicial dos efeitos da exclusão seriam entre maio de 2015 e
dezembro de 2015, e não a partir de junho de 2014, diante da inexistência de
“fragmentação fraudulenta”.
Por fim, a recorrente pede:
a) cancelamento do A.D.E.;
b) que, caso não acolhidos os argumentos da recorrente, os efeitos estejam
restritos a período entre maio e dezembro de 2015;
c) caso não acolhidos os argumentos da recorrente, que os valores
previdenciários já recolhidos em relação aos empregados vinculados à
atividade produtiva sejam reconhecidamente válidos;
d) caso não acolhidos os argumentos da recorrente, que os valores
previdenciários já recolhidos sejam deduzidos dos valores da autuação.
Fl. 1968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720106/2018-21

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise acerca de exclusão da empresa contribuinte do regime de tributação pelo SIMPLES
NACIONAL, desvinculada da cobrança de crédito tributário em curso, ano-calendário 2014.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
13/03/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 1358), face à intimação recebida em
12/02/2019 (vide Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 1355), e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca da análise de mérito do presente processo, de início, necessário indicar que
a exclusão da empresa do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL se baseou em três
fundamentos (A.D.E., fl. 838):
- art. 3o, §4o, inc. V, c/c, art. 3o, inc. II, da Lei Complementar no
123/2006): sócio que é administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, tendo a receita bruta global ultrapassado o
limite de que trata o inciso II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de
2006;
- art. 29, inc. IX, da Lei Complementar no 123/2006): constatação de que
nos meses de 04, 05 e 07 a 12/2015, o valor das despesas pagas
superou em 20% o valor dos ingressos de recursos;
Fl. 1969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720106/2018-21

- art. 3o, §4o, inc. IX, da Lei Complementar no 123/2006): constatação de
que a empresa excluída é resultante de desmembramento da empresa
Padaria e Mercearia BIG PÃO, CNPJ no 17.416.363/0001-05.

Em relação ao argumento da recorrente de que não teria ocorrido a cisão, na forma
prevista no art. 229 da Lei no 6.404/1976, necessário indicar que o art. 3o, §4o, inc. IX da Lei
Complementar no 123/2006, indica que a exclusão não somente se dará em virtude de cisão, mas
também em decorrência de “qualquer outra forma de desmembramento”, tendo a
Representação Administrativa (fls. 14 e 15) apontado pela cessão de maquinário sem registro
contábil entre as empresas, bem como o compartilhamento de estrutura societária e de
colaboradores empregados, constitui um destaque de estrutura para utilização pela empresa
INDÚSTRIA DE PÃES BIG PÃO EIRELI, pelo que, à luz das evidências colecionadas no
presente processo bem como à luz do art. 29 do Decreto Federal no 70.235/1972, entendo
mantido referido fundamento para a exclusão de referida empresa do regime de tributação pelo
SIMPLES NACIONAL.
Em relação ao excesso de despesas em 20% dos valores dos ingressos de recursos,
a recorrente busca afastar referido fundamento no fato de que o Fisco não teria comprovado a
omissão de receita.
Nesse sentido, o art. 29, inc. IX, da Lei no 123/2006 não traz qualquer exigência
no sentido de que o Fisco demonstre a omissão de receita, para que tal dispositivo possa ser
aplicado.
É que o caput do art. 108 do Código Tributário Nacional prevê, em sua primeira
parte, que a interpretação literal/expressa subsidiará a primeira etapa da interpretação acerca das
normas tributárias, descabendo, nesse caso, aplicação de analogia, equidade, princípios gerais do
direito público ou princípios gerais do direito tributário.
Descabe ainda interpretação favorável ao caso (art. 112, CTN), na medida em que
não há dúvidas quanto à objetividade do disposto no art. 29, inc. IX, da Lei no 123/2006.
Em outras palavras, em se tendo comprovado o excesso de despesas
(conforme disposto na Representação Administrativa, fl.13), o dispositivo de exclusão se
Fl. 1970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720106/2018-21

demonstra corretamente aplicado, independentemente da comprovação ou não de “omissão de
receita”.
Relativamente à ocorrência fática enquadrada nos dispositivos previstos no art. 3o,
§4o, inc. V, c/c, art. 3o, inc. II, da Lei Complementar no 123/2006, de que haveria sócio
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, tendo a receita bruta
global ultrapassado o limite de que trata o inciso II do art. 3o da Lei Complementar no 123, de
2006, a recorrente sequer refuta referida ocorrência, tendo a mesma se limitado a informar que
referida ocorrência se deu "por limitado período de tempo”, da seguinte forma:
[...] Todavia, em que pese a legislação estabelecer este critério objetivo
para fins de exclusão do regime simplificado de tributação, tendo em
vista que esta situação apenas perdurou por limitado período de tempo,
[...]
Mantém-se, portanto, também, o enquadramento da exclusão com base no art. 3o,
§4o, inc. V, c/c, art. 3o, inc. II, da Lei Complementar no 123/2006.
Não merece cancelamento, portanto, referido A.D.E., como pretendido pela
empresa recorrente.
Acerca do pedido da recorrente no sentido da alteração dos efeitos da exclusão,
limitando-os a maio de 2015 e dezembro de 2015, e não a partir de junho de 2014, vale
considerar que tal pedido não se demonstra cabível, na medida em que mantidos todos os outros
fundamentos para a exclusão, para os quais são aplicáveis os efeitos previstos no art. 31, inc. II,
da Lei Complementar no 123/2006, sendo os efeitos iniciados a partir do mês seguinte da
ocorrência da situação impeditiva e, tendo havido situação logo a partir de sua constituição em
29/05/2014, utilizando-se de estrutura física, societária e de colaboradores de uma outra empresa,
correto o estabelecimento do início dos efeitos a partir de 01/06/2014, nos termos do A.D.E.
Em relação ao pedido da recorrente relativo à necessidade de perícia técnica para
observação “in loco” da existência da empresa, a mesma se demonstra desnecessária, na medida
que a existência ou não da empresa não se demonstra ponto controvertido, mas sim se a empresa
teria ou não resultado de destaque ou fragmentação de outra para o seu surgimento, o que ficou
comprovado no curso do presente processo.
Fl. 1971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.993 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11634.720106/2018-21

Ademais, quando ao pedido da recorrente no sentido de que, caso não acolhidos
os seus argumentos, que os valores previdenciários já recolhidos em relação aos empregados
vinculados à atividade produtiva sejam reconhecidamente válidos, a recorrente não apresenta
fundamento legal para o seu acolhimento.
Por fim, em relação ao pedido da recorrente relativo a que os valores
previdenciários já recolhidos fossem deduzidos dos valores da autuação, vale ressaltar que o
presente processo não trata dos valores de crédito tributário eventualmente lançados em virtude
de autuação, mas tão-somente da análise acerca da exclusão da empresa do regime de tributação
pelo SIMPLES NACIONAL, não sendo objeto de análise do presente processo, portanto,
referidos valores.
Não merece provimento, portanto, o Recurso Voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 1972
DF CARF MF
Documento nato-digital